Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719046-21.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SALAH GEORGES AKHRAS RECORRIDOS: MIKAYL VASCONCELOS RODRIGUES, ANA KARINA GOMES GREGORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURIDICO SIMULADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS A TERCEIRO. INVIABILIDADE. 1. Comprovado que o instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel e o instrumento público de mandato com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade são meros desdobramento de uma simulação relativa, onde a aparente compra e venda dissimulou uma garantia dada a empréstimos concedidos, não se reconhece a alegada nulidade de transferência do imóvel a terceira pessoa, tendo em vista a ausência de direito do autor sobre a propriedade do imóvel. 2. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 166, 171, 182, 524, e 1.227, todos do Código Civil e 554, 560, 561, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a nulidade do ato de transferência dos imóveis objeto da lide, pois feita mediante fraude de simulação, tendo em vista terem sido transferidos posteriormente ao contrato de compra e venda e pagamento total dos imóveis pelo recorrente. Requer, ainda, a redução do percentual de honorários advocatícios, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 166, 171, 182, 524, e 1.227, todos do Código Civil e 554, 560, 561, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pesem as alegações do Apelante, ao examinar os autos e as provas produzidas nos autos, tenho por correta a conclusão do sentenciante de que a referido negócio trata-se de uma simulação de garantia de empréstimo realizado, e não de uma compra e venda de imóveis. Consta dos autos, segundo os documentos que comprovam a cadeia dominial dos lotes, que os imóveis pertenciam inicialmente à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, que, por sua vez, vendou-os à CASA DE COUROS E SAPATARIA LEVI, que, em seguida, cedeu os direitos de promissária compradora a HAMILTON LEVI DE LIMA e esposa, os quais cederam os mesmos direitos ao Autor/Apelante SALAH GEORGES AKHRAS e esposa, no ano de 2005. Verifica-se, pois, que o imóvel pertencia inicialmente ao Autor/Apelante Salah que anos depois, em 2011, o vendeu para o pai do Réu/Apelado MIKAYL, José Maria Rodrigues, que era amigo do Autor/Apelante. Tal fato é incontroverso nos autos. Restou demonstrado, contudo, que, posteriormente, em 2015, José Maria Rodrigues, então proprietário do imóvel em apreço, realizou empréstimo com o Autor/Apelante, ocasião em que o imóvel foi dado em garantia para o pagamento da dívida, mediante o instrumento de cessão de direitos de Id. 97421635. A compra e venda do imóvel objeto da lide a que refere o Autor/Apelante e conforme as provas por ele mesmo produzidas demonstram que, na verdade, refere-se à mencionada garantia do empréstimo realizada entre o Autor/Apelante e o pai do Réu, José Maria Rodrigues. Na ocasião, teria sido esclarecido ao Autor os lotes encontrava-se no nome do Réu, pois era onde se desenvolvia a empresa da família (GRAVIA INDUSTRIA). A propósito, transcrevo trecho esclarecedor da sentença, com o qual compartilho, e que demonstra com clareza que o instrumento particular de cessão de direitos e o instrumento público de mandato concedido pelo Réu ao Autor são meros desdobramento de uma simulação relativa, onde a aparente compra e venda dissimulou uma garantia dada a empréstimos concedidos: .... Vê-se, pois, que o Autor/Apelante não obteve êxito no ônus que lhe cabia de comprovar o negócio de compra e venda do imóvel, pois, tal como consta da sentença, há contradição várias contradições em suas alegações e nas provas que produziu, ou seja, “contradições sobre o preço e forma de pagamento; o próprio Autor admitido que ele não tomou posse dos imóveis; e inexistindo prova da administração que teria ficado a cargo do suposto vendedor dos bens, não há falar em compra e venda e resta evidente a realização de empréstimo concedido pelo autor ao genitor do primeiro requerido e sogro da segunda requerida.” Destarte, reitero que se encontra correta a conclusão do sentenciante de que o instrumento particular de cessão de direitos e o instrumento público de mandato com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de isenção de contas são meros desdobramento de uma simulação relativa, onde a aparente compra e venda dissimulou uma garantia dada a empréstimos concedidos. Nesse contexto, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 56090130). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o pleito de redução do percentual de honorários advocatícios, “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária, fixado pelas instâncias de origem, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos” (AgInt no REsp n. 2.079.252/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023